Tribunal: TJSP
Processo: 1004951-11.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004951-11.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ELISA SIMÕES
BIGHETI, é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004951-11.2017.8.26.0071 -Voto no
2
APELANTE: ELISA SIMÕES BIGHETI
APELADA: ALLIANZ SEGUROS S/A
COMARCA: BAURU - 1a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro de veículo - Cobrança - Ingestão de bebida
alcoólica pelo motorista do veículo segurado constatada por
boletim policial e laudo do IML - Negativa à submissão a teste
de bafômetro e exames laboratoriais - Embriaguez evidenciada
- Descumprimento de normas contratual e legal - Culpa pelo
advento do sinistro demonstrada - Indenização indevida -
Apelo improvido.
VOTO N° 44.803 (Processo digital)
Ação de cobrança, fundada em contrato de seguro
de veículo, julgada improcedente pela sentença de fls. 281/288, relatório
adotado.
Apelou a autora, buscando a reforma da decisão.
Aduziu, em suma, que inexiste comprovação do nexo causal entre a
embriaguez do condutor do veículo segurado e o advento do acidente. Afirmou
que a constatação da embriaguez é insuficiente para ensejar a negativa da
seguradora. Argumentou que o acidente ocorreu em virtude da caçamba
deixada às margens da via pública e não pela embriaguez do seu neto.
Discorreu amplamente sobre o tema, colacionando jurisprudência em abono à
sua tese. Disse, ainda, que a embriaguez só pode ser imputada ao segurado
quando ele for o motorista, mas não quando o motorista for terceiro. Pugnou
pelo decreto de procedência da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004951-11.2017.8.26.0071 -Voto no
3
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram
os autos.
É o relatório.
Trata-se de ação por meio da qual a autora objetiva
receber R$ 45.368,00, com acréscimo de encargos legais, em virtude da perda
total de automóvel segurado em acidente de trânsito durante a vigência do
contrato de seguro pactuado entre as partes.
No caso em tela, o boletim de ocorrência, que é
documento público e, como tal, dotado de presunção de veracidade, constatou
que o motorista do veículo segurado apresentava sinal claro de embriaguez e
odor etílico, tendo afirmado que ingeriu bebida alcoólica, mas se recusado a
realizar o teste do etilômetro, sobrevindo sua prisão em flagrante. (fls. 33)
Com efeito, não bastasse o diagnóstico clínico da
ingestão de bebida alcoólica feito pelos policiais militares por ocasião dos
fatos, o laudo de verificação de embriaguez do IML concluiu que o motorista do
veículo segurado e neto da autora, estava embriagado; a despeito dele não ter
permitido a coleta de amostra para exame de sangue e urina. (fls. 72/74)
Por isso, a seguradora negou o pagamento da
indenização pleiteada em decorrência da perda de direitos. (fls. 15)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004951-11.2017.8.26.0071 -Voto no
4
E com razão.
Vale ressaltar que a ingestão de bebida alcoólica
representa fator preponderante de agravamento do risco de acidente, pois os
reflexos do motorista ficam comprometidos, tanto assim que a conduta foi
tipificada como infração de natureza gravíssima pelo artigo 165 do Código de
Trânsito Brasileiro.
Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo leciona que:
“A embriaguez corresponde a um estado temporário de
intoxicação da pessoa, provocada pelo álcool ou substância análoga de
semelhantes efeitos, que a priva do poder de autocontrole e reduz ou
anula a capacidade de entendimento.” ("in" Comentários ao Código de
Trânsito Brasileiro, RT, 5a edição, pág. 790, nota ao artigo 306).
Segundo o disposto na cláusula 19.1.3, alínea “e”,
das condições gerais da avença, a seguradora ficará isenta de qualquer
obrigação decorrente do contrato em função de perda de direitos, que se
consubstancia se o veículo segurado “estiver sendo dirigido por uma pessoa
que esteja sob a ação de álcool, de drogas ou entorpecentes de uso fortuito,
ocasional ou habitual, na ocorrência do sinistro e comprovado pela Seguradora
o nexo de causalidade entre o estado de embriaguez ou de efeito de drogas
do condutor do veículo e o evento que provocou os danos.” (fls. 194)
No mesmo sentido, o artigo 768 do Código Civil
preceitua que o segurado perderá o direito à garantia se agravar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004951-11.2017.8.26.0071 -Voto no
5
intencionalmente o risco objeto do contrato.
Ora, não há dúvida que a inobservância de normas
contratual e legal implicou no rompimento do vínculo firmado entre as partes.
Outrossim, nem há que se cogitar na inexistência de
nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica e a culpa pelo advento do
acidente, pois, de acordo com o boletim de ocorrência, o veículo segurado se
chocou com duas caçambas de entulho, e posteriormente capotou, sem
qualquer motivação idônea e sem menção a outros automóveis envolvidos no
sinistro.
E cabia à autora comprovar o motivo pelo qual o
veículo colidiu com as caçambas, mas não o fez.
A esse respeito, como bem sintetizou a magistrada
“a quo”, verbis:
“Diante de tais condições, caberia à autora
comprovar as causas do acidente e quais as razões pelas quais o condutor se
chocou contra as duas caçambas de entulho que estavam na via pública,
contudo, arrolou uma única testemunha e, no dia da data designada para
audiência, peticionou desistindo de sua oitiva.
O que se tem é que, em nenhum momento, se fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004951-11.2017.8.26.0071 -Voto no
6
referência ao que teria concorrido para a colisão ou quais teriam sido as
causas externas do sinistro, uma vez que o simples fato de estarem as
caçambas na via pública não as torna responsáveis pelo evento, ainda mais
porque a autora não comprova que elas estavam irregularmente estacionadas
ou que não estivessem equipadas com os refletivos que a lei exige. Afora, o
acidente ocorreu durante o dia, mais precisamente às 6h39min, não sendo
possível alegar ausência de visibilidade. Segundo o precedente do E. STJ
acima, o ônus era da autora, já que se comprovou que o condutor do veículo
segurado ingeriu bebida alcoólica e, mesmo assim, se dispôs a dirigir. (...)
Desse modo, comprovado nos autos que o condutor
do veículo estava sob a influência de álcool etílico (assumindo, assim, o risco
de perda da indenização) e que a segurada sequer comprovou eventuais
causas externas que pudessem justificar a colisão em caçamba, comprovando,
assim, que, mesmo sem ingestão de bebida alcoólica, era possível ocorrer o
acidente, forçoso reconhecer-se que, no caso concreto, houve agravamento
do risco para ocorrência do sinistro, mostrando-se legítima a recusa da
seguradora em indenizar o segurado, conforme cláusula de exclusão e o
disposto no art. 768 do Código Civil.” (fls. 285/286)
Saliente-se, por oportuno, que o juiz é o destinatário
da prova, incumbindo primordialmente a ele valorá-la e formar seu
convencimento acerca da verdade dos fatos.
Por outro lado, ainda que a segurada não fosse a
motorista do veículo no momento do acidente, isso não a exime de suportar as
consequências dos atos praticados ela pessoa a quem ela confia a direção do
veículo segurado, tendo em vista a culpa “in elegendo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004951-11.2017.8.26.0071 -Voto no
7
Insta acentuar que a cláusula contratual 19.1.3,
alínea “e”, dispõe expressamente que a “hipótese de perda de direitos aplica-
se em qualquer situação, abrangendo não só os atos praticados diretamente
pelo segurado, mas também os praticados por toda e qualquer pessoa que
estiver dirigindo o veículo, com ou sem consentimento.” (fls. 194)
Logo, mostrou-se justificada a recusa da seguradora
no tocante ao pagamento da indenização, sendo de rigor o decreto de
improcedência da lide.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios
para 12% sobre o valor da causa, com acréscimo de encargos legais nos
moldes explicitados na sentença, observada a suspensão da exigibilidade
atinente à gratuidade processual.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR